Tribunal: TJDFT
Processo: 0767158-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente contra acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto. Aduz que o recurso interposto identificou os fundamentos utilizados pela sentença recorrida. Requer o recebimento nos seus efeitos infringentes, em caráter excepcional, para correção de premissa equivocada, com base em erro de fato.
3. O embargado não apresentou contrarrazões, certidão ID 70117457.
III. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve premissa equivocada, com base em erro de fato no Acórdão 1972729, ID 69364291.
IV. Razões de Decidir
5. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
6. Com efeito, os itens 6 e 7 do Acórdão analisaram e demonstraram as razões de decidir desta Turma Recursal, vejamos: “6. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024. 7. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.”.
7. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.